Tribunal: TJDFT
Processo: 0748457-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748457-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STHEFANI DA SILVA SANTANA, TATIANA CLAUDIA SILVA SANTOS, MARLUCIA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em razão das preliminares de intempestividade e preclusão suscitadas pelo agravado, bem como em razão da data das decisões do juízo de origem, com base no princípio da cooperação e na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE, PRECLUSÃO E ESPECIFICAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA, EM RELAÇÃO À PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão de mérito registrada nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator